Tribunal: TJSP
Processo: 1008157-18.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1008157-18.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 16.180 - V
1
Registro: 2020.0000129609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008157-18.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada CLENIA MARCIA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008157-18.2019.8.26.0506 -Voto no 16.180 - V
2
Apelação Cível no 1008157-18.2019.8.26.0506
Apelante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Apelado: Clenia Marcia Maria da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 16.180
Ementa:
Ação
anulatória
de
ato
administrativo.
Pretensão de anular multas de trânsito
aplicadas por Sociedade de Economia Mista
(TRANSERP). Possibilidade. Inviabilidade de
cominação de multa por empresa privada.
Ação julgada procedente. Sentença mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 125/130, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação em relação à TRANSERP para tornar definitiva a
tutela concedida, bem como para declarar a nulidade do auto de infração no
5G0232321, cancelando a penalidade dele proveniente, inclusive a
pontuação no prontuário da autora, bem como condenou a TRANSERP a
reembolsar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
Fundamentou-se o julgado na ausência de competência
da TRANSERP para autuação e imposição de penalidades de trânsito, por
tratar-se de sociedade de economia mista.
A TRANSERP apela com vistas à suspensão do
processo, com fundamento no Tema no 532 do C. STF. No mais, objetiva a
anulação ou reforma da sentença, aos argumentos de que há nulidade no
julgado, na medida em que a produção de provas não foi autorizada, e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008157-18.2019.8.26.0506 -Voto no 16.180 - V
3
que existe presunção de legitimidade dos atos administrativos. Aduz, ainda,
sobre o fato de as autuações terem sido registradas por radares
fotográficos e sobre a possibilidade legal e constitucional de delegação do
poder de polícia à sociedade de economia mista integrante da
administração indireta e prestadora de serviços públicos (fls. 134/146).
O recurso foi processado e respondido (fls. 154/161).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que não merece
provimento.
A autora persegue em sua ação a declaração de
nulidade das multas de trânsito a ela aplicadas, sustentando que a empresa
de transporte é uma pessoa jurídica de direito privado e, por isso, é
impossível a delegação do poder de polícia administrativa.
Com relação ao tema de repercussão geral no 532 do C.
STF, inexiste determinação de suspensão em 2a instância de processos
pendentes sobre a matéria.
Ressalvado meu entendimento pessoal sobre o tema1,
curvo-me ao entendimento desta E. 4a Câmara de Direito Público, conforme
o decidido nos autos da Apelação no 4004106-20.2013.8.26.0506, julgada
na forma do art. 942 do NCPC.
Naquela oportunidade, valendo-se da orientação do C.
STJ no sentido de que a atividade sancionatória inerente ao poder de
polícia de trânsito não pode ser delegada à sociedade de economia mista
(RECURSO ESPECIAL No 817.534 - MG (2006/0025288-1) - rel. Min.
Mauro Campbell Marques), esta C. 4a Câmara fixou o entendimento de que
1 No sentido de que a sociedade de economia mista atua como entidade executiva municipal de
trânsito, conforme Apelação/Reexame Necessário no 4000995-28.2013.8.26.0506, entre outras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008157-18.2019.8.26.0506 -Voto no 16.180 - V
4
não cabe a aplicação da multa exigida pela TRANSERP.
Sendo assim, e diante da impossibilidade de delegação
da atividade sancionatória, é inviável a manutenção das multas combatidas,
nem mesmo sob os argumentos de presunção de ato administrativo ou de
que o registro das infrações foi feito por policiais militares ou radares.
É de se registrar, ainda, que não houve cerceamento de
defesa na hipótese, porque a eventual comprovação de que a apelante não
persegue lucro ou de que não distribui os dividendos não é capaz de
autorizar a delegação da atividade sancionatória e o exercício do poder de
polícia de trânsito.
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Desse modo, os honorários advocatícios devem ser
majorados para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO
do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator